Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFFAEL DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 025.230.651-18 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - SUSPENSÃO DE MOTORISTA JUNTO AO APLICATIVO DE TRANSPORTE – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO MOTORISTA PARCEIRO NÃO DEMONSTRADAS - VIOLAÇÃO
DA RÉ EM RELAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE, QUE DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO -DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - PROVA DOS GANHOS AUFERIDOS PELO AUTOR - DANOS MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação por meio da qual reclama o autor a condenação da parte ré, ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes, decorrentes do bloqueio unilateral do acesso à plataforma de aplicativo de transporte.

2.

À ré não é dada a possibilidade de, por falso motivo, bloquear seus motoristas parceiros, estando vinculada aos termos contratuais e à boa-fé objetiva, surgindo, pela respectiva violação, o dever de indenizar a parte prejudicada. Dessa forma, em razão da falha na verificação referente aos protocolos de segurança da requerida junto ao seu aplicativo, mostra-se injustificado o bloqueio do demandante, devendo ser reformada a decisão de origem.

3.

Lucros cessantes. Reputada abusiva a resilição unilateral sem aviso prévio razoável, faz jus o autor à indenização pelo lucro que deixou de auferir durante o período entre o bloqueio indevido do cadastro do motorista e o ajuizamento da ação, descontado o patamar de 50% a título de custo operacional.

4.

Dano moral configurado. O descumprimento contratual no caso implicou violação a atributos da personalidade da parte autora, desbordando o fato descrito do mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa utiliza a plataforma do aplicativo 99pop desde dezembro 2020 realizando corridas diárias com 100% da pontuação de 5 estrelas. Informa que em 29/04/2021 teve o seu acesso ao aplicativo suspenso sem qualquer justificativa ou aviso prévio, tendo a ré se limitado a informar que a
“detectamos que outra pessoa está usando sua conta. Por razões de segurança e conforme os termos de uso, estamos bloqueando-a permanentemente. Seu perfil foi suspenso definitivamente”.

Sustenta que o bloqueio foi arbitrário e ilegal, razão pela qual busca a condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidades lucros cessantes, além de danos morais.

Contestada a ação o juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Iressignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado sob a fundamentação de que o bloqueio foi realizado de forma irregular, uma vez que sequer houve justificativa para a suspensão. Busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id no 105837528.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando o caderno processual entendo que a sentença merece reforma em parte pelas razões que segue.

Em síntese, alegou o autor que atua como motorista de aplicativo junto a ré. Aduz que desempenha sua função com dedicação possuindo classificação de 5 estrelas em 100% das corridas que realizou durante os 5 meses de utilização do aplicativo. Mencionou que em 29/04/2021, teve sua conta bloqueada, sem justificativa plausível, permanecendo assim, até o ajuizamento da ação quando então a ré realizou o desbloqueio do Autor. Por fim, requereu a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes pelo período que ficou privado de trabalhar e indenização por danos morais

A ré, por sua vez, sustentou que, de fato, ocorreu o bloqueio do motorista em razão de
“algumas divergências nas informações do perfil da Parte Recorrente, principalmente quanto a corridas realizadas, o que acionou um alerta sistêmico gerado a partir da inteligência artificial”,
o que é comum e previsto no contrato entabulado entre as partes, não havendo qualquer ilícito praticado capaz de ensejar a reparação pretendida.

Ocorre que a ré não esclareceu as razões das “divergências nas informações” no perfil do Autor, realizando o bloqueio de forma arbitrária e sem qualquer justificativa, o que consubstancia evidente falha do sistema desenvolvido pela ré, devendo assumir os riscos decorrentes de sua atividade.

À ré não é dada a possibilidade de, por falso motivo, bloquear seus motoristas parceiros, estando vinculada aos termos contratuais e à boa-fé objetiva, surgindo, pela respectiva violação, o dever de indenizar a parte prejudicada.

Dessa forma, em razão da falha na verificação referente aos protocolos de segurança da requerida junto ao seu aplicativo, mostra-se injustificado o bloqueio do demandante, devendo ser reformada a decisão de origem.

Ademais, a autonomia de vontade, princípio norteador da livre contratação, deve ser delimitado pela função social do contrato. No caso, a despeito da liberdade e da autonomia de a ré proceder averiguação de cadastro não pode proceder o bloqueio de acesso a plataforma, sem antes notificar o usuário, para que este tivesse ciência do acontecido, bem como pudesse, de alguma maneira, amenizar a situação laboral, ferindo a função social do contrato. Dito isso, levando em consideração que é fato incontroverso que o autor ficou privado de trabalhar por pelo menos 24 dias, deve a ré indenizá-lo pelos lucros cessantes.

Diante disso, viável a indenização pelos danos materiais postulada, na forma de ressarcimento pelos lucros cessantes. Isso porque o demandante apresentou média de ganhos semanais em sua atividade pelo aplicativo, conforme consta no id no 105837032, pg;12. Considerando que desde o bloqueio efetuado pela recorrente (ocorrido em 29/04/2021) até o ajuizamento da presente demanda (em 15/05/2021), transcorreram 15 dias, sendo a média diária do Autor o equivalente a R$ 168,49 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor total de R$ 2.527,35 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) pelo período em que permaneceu bloqueado.

Contudo, do montante deve ser deduzido o percentual de 50% relativo aos custos para realização do transporte, como combustível, desgaste do veículo, taxas administrativas e outros, o que se faz também por equidade, razão pela qual, o
a ser arbitrado a título de lucros cessantes equivale a monta de
R$ 1.263,67 (mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

No que tange ao dano moral, apesar de no caso somente se discutir descumprimento contratual, situação que, em regra, não implica ofensa aos direitos de personalidade, no caso a desativação do cadastro do autor, sem qualquer aviso e imotivada, deixando-o sem a possibilidade de manter seu sustento, merece reparação o abalo psicológico e moral, por desbordar do mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano.

No caso dos autos, a angústia e apreensão suportadas pelo autor face a impossibilidade do exercício de sua atividade junto ao requerido e, por corolário, a obtenção de seu sustento, por si só caracterizam situação excepcional.

Dessa forma, o parâmetro a ser utilizado é
de R$ 2.000,00

(dois mil reais),
considerando as particularidades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o entendimento das Turmas Recursais em casos envolvendo o uso de plataformas digitais.

Por fim, ressalto, que, sobretudo em tempos de crise econômica, agravada pela pandemia, os aplicativos de transporte destacam-se como verdadeira fonte de sustento a muitos trabalhadores brasileiros, fator que tem especial relevância para assegurar a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho e da livre iniciativa, princípios fundamentais positivados constitucionalmente (Artigo 1o, incisos III e IV, da Constituição Federal).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA COELHO,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 1.263,67 (mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos),
a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes.

Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do momento em que a parte deixou de auferir a renda que receberia, ou seja, do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ;

b)

CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator